Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-56.2010.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001311-56.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA LACERDA - MT E CAMPOS DE JULIO - MT (VÍTIMA), ARISTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 900.993.461-68 (APELADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PROVA – SUFICIÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DO
PERSECUTIO CRIMINIS
– CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A REALIDADE DELITUOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como condenar o apelado quando os elementos dos autos não demonstrarem robustez probatória suficiente para sustentar a condenação. As provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal n.º 1311-56.2010.811.0046 (código 33125), originária da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, na qual,
Ariston Pereira da Silva
foi absolvido da sanção do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, (sentença – Id. 61238731).

Irresignado com a sentença absolutória,
o Ministério Público
objetiva a condenação do apelado pelo crime de apropriação indébita, por suficiência probatória, (Id. 61238731).

Em resposta, a defesa refutou as teses do MP, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 61238737).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do CP). Sentença absolutória. RECURSO MINISTERIAL. Pleito Condenatório. POSSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prestação de contas em desconformidade com os gastos efetivamente realizados. Contabilidade não aprovada. Necessária a reforma do r. decisum para que seja o apelado condenado nos exatos termos da inicial acusatória.
Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.
”.

(Id. 66789464 - TJ/MT)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.º 1311-56.2010.811.0046 (código 33125), originária da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, na qual,
Ariston Pereira da Silva
foi absolvido da sanção do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Narra a denúncia que em:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde o ano de 2008, até abril de 2010, portanto em situação de continuidade delitiva, na Associação da Gleba São Vicente P.A. Santa Helina, situado na zona rural do município de Nova Lacerda/MT, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção em razão de ofício.

Consta do inquérito policial incluso que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, 0 denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA exercia a fung5o de presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba S50 Vicente P.A. Santa Helena, porém nunca prestou conta dos valores que lhe eram repassados pelos associados.

Defluiu do autuado policial que o denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA recebia a importância de R$ 5,00 (cinco reais) de cada associado, e que a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba São Vicente arrecadava no período adredemente citado aproximadamente R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) mensalmente.

Ao arremate, cumpre salientar que o denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA somente apresentou prestação de contas após o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Lacerda e Campos de Júlio/MT, ter enviado o oficio n° 013/2010, relatando os fatos em tela ao Ministério Público.

Não obstante, denunciado ARISTON DA SILVA em 25/04/2010, não foi aceita pelos associados da Gleba S50 Vicente P.A. Santa Helena, haja vista que foi elaborada sem a existência de a prestação de contas apresentada pelas notas fiscais ou recibos, pelo que infere-se que a supracitada pessoa apropriou-se dos valores naquele período.

A luz do exposto e, pelo que mais Consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ARISTON DA L, supra qualificado, como incurso nas penas do artigo 168, §1°, inciso III, do Código Penal, em continuidade delitiva; raz5o pela qual requer que, seja recebida e autuada esta, instaurando-se o devido processo penal, citando o denunciado e intimando o para interrogatório, ouvindo-se as testemunhas arroladas na sequência e prosseguindo-se até final da sentença condenatória.”
(Id. 61239510).

Após instrução processual, a autoridade judiciária, por entender que as provas juntadas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, proferiu a sentença absolutória nos seguintes termos:

“(...) Decido.

Como relatado, trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação do réu ARISTON PEREIRA DA SILVA nas disposições do art. 168, § 1º, Inciso III, do CP.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem declaradas, passo, pois, à análise do mérito.

O crime de apropriação indébita, imputado ao acusado, está assim descrito, ipsis litteris:

“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão”.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório formulado pelo órgão ministerial é improcedente.

Verifica-se que ao longo da instrução criminal não consolidaram provas seguras do cometimento do delito pelo réu.

O denunciado negou a apropriação indébita enquanto presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba São Vicente P. A. Santa Elina, apresentando prestação de contas às págs. 54/114.

Apenas um depoimento foi colhido em sede judicial, sendo relatado pela testemunha inquirida que: “ quanto a saber efetivamente o que o acusado fazia com o dinheiro, não soube o que dizer. No dia da prestação de constas exposta na denúncia, não estava presente, mas ouviu falar dos demais que ele não apresentou os recibos comprovando as despesas”.

Nessa senda percebe-se que a denúncia narra que o réu Ariston teria se apropriado indevidamente de valores de mensalidades da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba São Vicente P. A. Santa Elina, fato este que não foi confirmado em sede judicial, não se podendo aqui embasar uma condenação, isso porque tal condenação se basearia apenas em conjecturas não provadas nos autos.

Com efeito, diante do vácuo de provas nos autos acerca da autoria e materialidade delitivas, a improcedência da pretensão acusatória é manifesta.

Nesse sentido:

“(...) A autoria e a materialidade do fato criminoso devem estar claramente configuradas no caso concreto. A ausência de um conjunto probatório livre de dúvidas a respeito da autoria do crime gera absolvição. Aplicação do Princípio 'in dúbio pro reo'."

"(...) Para que haja a condenação criminal, necessário se faz a existência de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva, sendo impossível condenar alguém com base em meros indícios e suposições. Quando a autoria se mostra duvidosa, como no presente caso, nada mais justo do que a aplicação do princípio in dúbio pro reo."

“(...) Uma vez debilitada a pretensão punitiva, sem o prestígio dos elementos recolhidos na instrução, será força pronunciar o non liquet e absolver o réu.”

O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz absolver o réu.

Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do "in dubio pro reo".

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia de fls.09/15, e em consequência, ABSOLVO o denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, da imputação constante na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.”

(Id. 61238731).

A sentença absolutória transcrita merece ser mantida, pois, não restou devidamente comprovado que o acusado tenha se apropriado dos valores descritos na denúncia.

O que se depreende dos autos e da sentença transcrita é a existência de meros indícios, suficientes a ensejar a denúncia, mas não se transformaram em provas seguras e consistentes para embasar uma sentença condenatória.

Importante destacar que por exigência constitucional (artigo 93, inciso IX), todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas e, pretendendo conceder ao processo penal caráter totalmente acusatório, o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, teve sua redação alterada pela Lei 11.690/2008, consagrando o princípio da livre apreciação da prova, onde o juiz que julga o processo, somente pode fundamentar eventual condenação em prova que tenha sido produzida efetivamente, observado, o contraditório e os princípios da publicidade, ampla defesa, paridade de armas etc.

No tocante à autoria, a denúncia narra que o acusado Ariston Pereira da Silva enquanto presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba São Vicente P. A. Santa Elina, teria se apropriado indevidamente de valores pagos pelos associados, referente a mensalidades, sendo que cada associado contribuía com cinco reais, e que a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba São Vicente arrecadava mensalmente aproximadamente R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), no período que compreende o ano de 2008 até abril de 2010. Contudo, não há comprovação dos valores que efetivamente foram pagos à Associação ou a seu representante, tampouco de que esses valores foram ou não utilizados pelo acusado indevidamente em benefício próprio.

Como bem afirmado pelo juiz sentenciante, a única testemunha ouvida em juízo, conforme se verifica na sentença transcrita, nada afirmou ou esclareceu com a certeza exigida para sustentar a condenação pretendida.

Como é cediço, a apropriação indébita é delito material, o qual exige resultado naturalístico, e sua comprovação se dá por autos de apreensão, de avaliação ou restituição, se houver, por provas periciais, documentos oficiais (notas, recibos, relatórios contábeis, etc.), além de provas orais colhidas sob crivo do contraditório que, na espécie, não são suficientes para demonstrar certeza sobre a ocorrência de desvio dos numerários ou da existência de dolo na conduta praticada pelo acusado.

No campo probatório, considera-se o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador. Por outro lado, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“
A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).
” (
in
“Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).

Ressalto que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“
Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.
” (
in
“Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60).

Desta feita, não havendo demonstração efetiva de assenhoramento de quantia em dinheiro por parte do decorrente, de modo a comprovar que ele permaneceu com o numerário ou desviou em proveito próprio como se dele fosse, entendo correta sua absolvição. Por essas razões, e sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, imperiosa a manutenção do
decisum
profligado, não merecendo guarida a tese sustentada pelo apelante.

Nestas condições, improvejo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a r. sentença absolutória de
Ariston Pereira da Silva
, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021